Tribunal: TJMT
Processo: 1014671-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Vistos etc.
I – Informação prestada pelo DEJAUX (ID 98088996) quanto à existência de recurso de agravo de instrumento distribuído anteriormente, no qual figurou como relator o Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =